Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMERSON BARBOSA MOTTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 48507563 foram atualizados os cálculos oficiais conforme determinado na decisão de ID 47062454. O exequente manifestou concordância (ID 48851008) e o Distrito Federal impugnou os cálculos no ID 49419549, apontando divergência quanto ao percentual da Taxa Selic utilizado pela Contadoria judicial, o qual teria resultado em excesso de execução da ordem de R$ 15.281,06 (quinze mil, duzentos e oitenta e um reais e seis centavos). Intimada a responder à impugnação, a parte exequente concordou com os cálculos do Distrito Federal e requereu a expedição de ofício à COORPRE para o prosseguimento do feito, com o pagamento da parcela relativa à superpreferência deferida nos autos do PCT n. 0721884-77.2020.8.07.0000 (ID 50774102). Dessa forma, diante da concordância do exequente, acolho a impugnação e homologo os cálculos elaborados pelo Distrito Federal no ID 49419550. 2. Retifiquem-se os precatórios de ID 17561109, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e de ID 17560758, quanto aos honorários sucumbenciais. 3. Encaminhem-se os autos à COORPRE, conforme requerido pelo exequente na petição de ID 50774102. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator